Tribunal: TJMT
Processo: 1030121-40.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030121-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), EDIR DE CAMPOS SIQUEIRA - CPF: 161.671.391-72 (AGRAVANTE), FMG ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 26.169.497/0001-60 (AGRAVADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARGUIÇÃO DE
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO,
ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTAD
A
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução fundada em ação monitória lastreada em cheques prescritos. A parte
excipiente alegou: (i)
nulidade da decisão por falta de fundamentação; (
ii
)
ilegitimidade passiva por ausência de vínculo contratual com a credora; (
iii
) excesso de execução sem apresentação de planilha. Requereu, ainda, a inclusão de terceiro no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

E
stabelecer se a excipiente ostenta legitimidade passiva em execução fundada em cheques prescritos
e
verificar se houve
ausência de fundamentação
ou excesso de execução que justifique a extinção ou modificação da execução em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva da excipiente é afastada com base nos documentos dos autos, que comprovam sua condição de emitente dos cheques, o que, nos termos da legislação cambiária, configura obrigação direta de pagamento.

N
os termos da Súmula 531 do STJ, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a indicação do negócio jurídico subjacente.

A a
rgui
ção de excesso de execução não foi acompanhada de memória de cálculo, conforme exigido pelo art. 917, §3º, do CPC, o que impede seu conhecimento, ainda que apresentada em sede de exceção de
pré
-executividade.

A decisão agravada observou o dever de fundamentação (CPC, art. 489, §1º), não havendo nulidade pelo não enfrentamento de pedido de inclusão de terceiro no polo passivo, por se tratar de matéria que exige dilação probatória e deve ser veiculada por meio de embargos à execução, não sendo
autorizada
em exceção de
pré
-executividade.

A tentativa de configurar litisconsórcio passivo necessário foi corretamente rejeitada, pois não se trata de relação jurídica unitária e indissociável, sendo o cheque título autônomo que vincula diretamente o emitente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A exceção de
pré
-executividade é a
dmiss
ível para discutir matérias de ordem pública e cognoscíveis de plano.

O emitente de cheque prescrito ostenta legitimidade passiva em ação monitória, independentemente de comprovação do negócio jurídico subjacente.

A ausência de planilha ou memória de cálculo na alegação de excesso de execução inviabiliza seu conhecimento.

O pedido de inclusão de terceiro no polo passivo, por demandar dilação probatória, não pode ser veiculado por meio de exceção de
pré
-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1º, e 917, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 531.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1030121-40.2025.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

A agravante argui nulidade da decisão por ausência de enfrentamento do pedido de inclusão de
Lúbia
Dantas
Tenuta
no polo passivo,
que seria a
verdadeira destinatária dos cheques que embasam a
E
xecução, o que configura
julgament
o
citra petita
e afronta aos art
igo
s 10 e 489, §1º, IV, do CPC.

Defende
sua
ilegitimidade para responder pela obrigação, afirmando inexistência de vínculo contratual com a exequente, e, subsidiariamente, insiste na necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, além de apontar excesso de execução decorrente de aplicação equivocada de juros e correção monetária, bem como ausência de demonstrativo detalhado da dívida.

E
m contraminuta,
a agravada
afirma que a
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade tem caráter excepcional, não se prestando à rediscussão de matérias que exigem provas ou que deveriam ter sido suscitadas em
E
mbargos à
E
xecução
.

Sustenta que a ilegitimidade não procede, pois
a
agravante é
a
emitente dos cheques que originaram a demanda, sendo a responsabilidade cambial independente da causa subjacente
.

Rechaça a necessidade de inclusão de terceiros, afirmando que o portador do título pode cobrar diretamente do emitente, sem prejuízo de eventual
A
ção
R
egressiva deste.

Ressalta
inexistir excesso de execução, uma vez que apresentou desde o início demonstrativo atualizado com critérios de juros e correção, permitindo pleno exercício do contraditório.

Alega que as objeções d
a
agravante são genéricas, destituídas de cálculos ou elementos técnicos, e visam protelar o andamento do feito.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
a
grav
ado está fundamentado nos seguintes termos:

“(...)

No caso em apreço, embora a exceção traga argumentos idênticos aos embargos monitórios anteriormente opostos, estes não foram conhecidos por intempestividade. Assim, é possível o conhecimento da presente exceção, desde que as matérias alegadas sejam de ordem pública e possam ser apreciadas de plano, sem dilação probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre a ilegitimidade passiva, não merece acolhimento a tese da excipiente, uma vez que os documentos constantes dos autos comprovam que a executada é a emitente dos cheques que fundamentaram a monitória. Como tal, ostenta legitimidade passiva para responder pela dívida. Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)

Também não procede a alegação de inépcia. Nos termos da Súmula 531 do STJ, “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. Portanto, não há exigência legal de demonstração da causa debendi.

Por último, sobre a alegação de excesso de execução, a excipiente limita-se a alegar genericamente excesso de execução, sem indicar o valor que entende devido, tampouco apresentar planilha de cálculo. Nos termos do art. 917, §3º, do CPC, a alegação de excesso deve vir acompanhada da memória discriminada, sob pena de rejeição liminar.

A referida formalidade deve ser observada até mesmo quando a alegação é apresentava por meio de exceção de
pré
-executividade
".
(Id n. 205562991 – autos em primeiro grau)

Quanto à alegação de nulidade da decisão, infere-se dos autos que o Juízo de primeiro grau apreciou de forma suficiente os pontos relevantes, observando o dever de fundamentação previsto no artigo 489, §1º, do CPC.

A ausência de manifestação específica sobre o pedido de inclusão de terceiro não configura vício apto a invalidar o pronunciamento, pois a discussão sobre eventual litisconsórcio passivo necessário não se insere no campo restrito da exceção de
pré
-executividade.

Trata-se de matéria que demanda prova sobre a relação material subjacente e, portanto, deveria ter sido arguida por meio de
E
mbargos à
E
xecução, nos termos do art
igo
917 do CPC
.

Quanto à ilegitimidade passiva,
verifica-se que o
s documentos juntados demonstram que a própria agravante é emitente dos cheques que originaram a
E
xecução.

É
obrigação
do emitente o
pagamento
do cheque
, independentemente da causa que motivou a emissão.

A

A
ção
M
onitória fundada em cheque prescrito prescinde da demonstração do negócio jurídico subjacente (Súmula
n.
531
do
STJ), bastando a prova da emissão do título. Assim, a tentativa de afastar a legitimidade com base na ausência de vínculo contratual com a credora não encontra amparo legal.

O cheque é título autônomo e abstrato, sendo desnecessário trazer ao processo eventual beneficiário diverso para validar a cobrança. A responsabilidade do emitente permanece íntegra, ainda que deseje posteriormente exercer direito de regresso contra
terceiro
, inexistindo, portanto, hipótese
de
litisconsórcio passivo necessário
.

Logo, a inclusão de
Lúbia
Dantas
Tenuta
no polo passivo não comporta acolhimento.

No que se refere ao excesso de execução, a agravante limitou-se a afirmar genericamente a cobrança indevida, sem apresentar memória discriminada de cálculo, descumprindo exigência expressa do art
igo
917, §3º, do CPC.

A exequente
, por sua vez,
trouxe desde o início planilha com evolução do débito, critérios de atualização e encargos incidentes, possibilitando defesa ampla. Não demonstrada qualquer incorreção concreta, não c
umpr
e suspender ou reduzir valores com base em meras alegações.

Pelo expost
o,
nego provimento ao
Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025